Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, pois, considerando que o recurso tem efeito devolutivo amplo, a Turma Recursal deveria ter se manifestado acerca da nulidade da decretação da revelia do réu, visto que sua intimação para a audiência de instrução não foi realizada. Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da revelia decretada e de todos os atos posteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de declarar a nulidade da revelia decretada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. As razões dos embargos evidenciam flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, como pode se observar da peça de apelação (ID 61020427), de forma que é eminente a preclusão consumativa. Ademais, sequer foi ventilada, na 1a instância, o suposto equívoco na decretação da revelia do réu (ID 61020419). Portanto, inexiste omissão no acórdão vergastado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).